Tribunal: TJES
Processo: 0907423-37.2009.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Provas em geral; Depoimento
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0907423-37.2009.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA

APELADO: DANIEL DE SOUZA SIQUEIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – VEÍCULO ADQUIRIDO EM LEILÃO PELO APELADO – COBRANÇA DE TAXAS E MULTAS EM FACE DO MUNICÍPIO – RESSARCIMENTO DE VALORES – DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA
EX OFFICIO –
IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA NÃO ALEGADA EM CONTESTAÇÃO – PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA – PROCESSO EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO – APLICAÇÃO DO CPC/15 – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/2016 DO STJ – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE – SIMPLES TRADIÇÃO – OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE EM ARCAR COM DÉBITOS POSTERIORES A AQUISIÇÃO – RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA – PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL.

1.

O
magistrado de origem considerou que nos presentes autos o pagamento deve ser realizado no domicílio do réu, por força do art. 53, III, d do CPC/15 e, assim, de ofício, declinou da competência e remeteu os autos a uma das Varas Cíveis de Campos dos Goitacazes/RJ.

2.

N
ão tendo sido alegada em contestação a incompetência territorial e, portanto,
relativa
do juízo para processar e julgar o presente feito, deve-se aplicar a regra da prorrogação de competência prevista pelo art. 65 do CPC/15, já que vedada a declaração da incompetência relativa de ofício.
Sentença anulada. Processo maduro para julgamento do mérito, na forma do art. 1.013 do CPC/15.

3.

Segundo o Enunciado Administrativo 03/2016 do STJ, “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC”.

4
.

C
omprova
o ente municipal
ter
efetu
ado
o pagamento do valor de R$ 533,00
(quinhentos e trinta e três reais),
representado pelo DUA acostado
aos autos
,
referente
a
taxas
e multas

incidentes sobre o veículo
Ford Courrier 1.6 L, tipo caminhonete, Placas MTP 4405
adquirido em leilão pelo ora apelado
que, em verdade, são de responsabilidade do
recorrido
.

5.

O
ente municipal

se viu obrigado a
arcar co
m

ta
is

despesa
s
que, na realidade, não
são
mais de sua responsabilidade,
pois,
t
ratando-se de bem móvel, a simples tradição transfere a propriedade do veículo automotor
sem
necessi
dade
de registro no órgão de trânsito, até porque, a posse de tais bens faz presumir a propriedade, consoante disposição contida no art. 1.267 do Código Civil.

6.

Nesses termos, sendo cediço que a compra e venda de veículo se aperfeiçoa com a tradição da coisa, caberia ao comprador/apelado providenciar a transf
e
r
ê
ncia do mesmo junto ao órgão de trânsito, e, consequentemente arcar com os débitos do automóvel posteriores à realização do negócio jurídico.

7.

Recurso provid
o para anular a sentença apelada. Pretensão autoral julgada procedente, na forma do art. 1.013 do CPC/15.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a sentença apelada e, na forma do art. 1013 do CPC/15, julgar procedente a pretensão autoral, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0907423-37.2009.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA

APELADO: DANIEL DE SOUZA SIQUEIRA

Advogado do(a) APELANTE: HERCULES DO NASCIMENTO CAPELLI - ES16511

Advogado do(a) APELADO: MARCELO NOGUEIRA BATISTA - RJ176445

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE
SÃO GABRIEL DA PALHA

contra a
Sentença
de fls. 142/143-v
, proferido pela MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da
de São Gabriel da Palha
,
Paulo Moisés de Souza Gagno
, que
declarou a incompetência do juízo para processar e julga a Ação de Cobrança ajuizada em face de
DANIEL SOUZA SIQUEIRA
e determinou a remessa dos autos a uma das Vara Cíveis da Comarca de Campos dos Goitacazes-RJ
.

Irresignado, o Município apelante argumenta em suas razões de fls.
147/150
, em resumo,
que a incompetência descrita no art. 53, III, d do CPC/15 é relativa, sendo prorrogada quando o réu não a alega na contestação. Assim, conclui que o foro do Município de São Gabriel da Palha é competente para o julgamento da demanda, por prorrogação, nos ternos do art. 65 do CPC/15, sendo nula a decisão que reconhece, de ofício, a incompetência, na forma do art. 141 do CPC/15.

Aduz, ainda, que o diploma a ser aplicado no caso em tela é o revogado CPC/73, uma vez que a demanda foi proposta sob sua égide.

Destaca que a sentença proferida é nula, pois não resolveu as questões principais submetidas ao Judiciário, bem como por ter invocado motivos que se prestariam a justificar qualquer decisão. Afirma, nesse contexto, que causa
se encontra madura para julgamento, nos termos do art. 1.013 do CPC/15.

Argumenta que tendo o sido arrematado bem em leilão público, o local do pagamento da obrigação é na sede da própria administração, consoante o art. 53 da Lei 8.666/93 e a Cláusula 8.1.1 do Edital de Leilão nº 001/2010.

Desse modo, requer que
a
anulação
da sentença
apelada
e o julgamento do feito na forma do art. 1.013 do CPC/15
.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Trata-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada pelo ente público municipal, ora apelante, com vistas a ver-se ressarcido do valor de R$ 533,00 (quinhentos e trinta e três reais), referente ao pagamento de taxas e impostos de um veículo Ford Courrier 1.6 L, tipo caminhonete, Placas MTP 4405, arrematado em leilão público pelo ora apelado.

O juízo de primeiro grau, como visto, declarou a incompetência do foro de São Gabriel da Palha para julgar a demanda, ao argumento de que sendo a dívida quesível o credor é responsável por procurar o devedor para receber seu pagamento.

Com base em tal premissa, entendeu pela aplicação do art. 327 do CCB e, consequentemente, pela competência do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita. Nesses termos, concluiu que o pagamento deve ser efetuado no domicílio do devedor, salvo convenção ou disposição legal em contrário.

Sobre a matéria em análise, insta dizer que os Estados-membros e os Municípios, bem como as suas autarquias e fundações de direito público, não gozam de foro por prerrogativa (privilegiado), tendo apenas foro privativo naquelas comarcas onde exista tal jurisdição especializada. Logo, determina-se a competência, em regra, pelo
critério territorial
.

À luz do que dispõe o art. 53, III, ‘d’ do CPC/15, é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento.

E, como cediço, e o reconhecimento de ofício da incompetência relativa continua a ser excepcional
1
nos termos da Súmula 33/STJ, que assim dispõe:
“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.

D
a mesma maneira, o ordenamento processual prevê prazo preclusivo para a alegação da incompetência relativa por parte do requerido, de forma que, não havendo manifestação nesse prazo, prorroga-se a competência e, consequentemente, torna-se o juízo prevento, conforme preceitua o art. 65 do CPC/15.

Assim, nos termos do art. 64 do CPC/15, cabe ao requerido alegar, como preliminar de contestação, a incompetência relativa.

Ocorre que no caso em tela, o ora apelado, em sua contestação de fls. 77/101, o ora apelado alegou a incompetência absoluta, na forma do art. 6º, VIII e 100, I do Código de Defesa do Consumidor e nada argumentou acerca da competência territorial prevista pelo CPC/15.

Ao sentenciar o feito, o juízo de primeiro grau afastou a existência de relação de consumo havida entre as partes em razão da cobrança de valores referentes a multas e documentação do veículo adquirido pelo apelado em leilão e, assim, rejeitou a preliminar de incompetência absoluta arguida.

Ocorre que o magistrado de origem considerou que nos presentes autos o pagamento deve ser realizado no domicílio do réu, por força do art. 53, III, d do CPC/15 e, assim, de ofício, declinou da competência e remeteu os autos a uma das Varas Cíveis de Campos dos Goitacazes/RJ.

C
om efeito, não tendo sido alegada em contestação a incompetência territorial e, portanto,
relativa
do juízo para processar e julgar o presente feito, deve-se aplicar a regra da prorrogação de competência prevista pelo art. 65 do CPC/15, já que vedada a declaração da incompetência relativa de ofício.

Nesses termos, merecem acolhimento as razões do Município apelante no tocante à
anulação da sentença em razão da identificação do erro
in procedendo
consistente na indevida declaração de incompetência relativa de ofício.

Por conseguinte, considerando que a causa se encontra em condições de imediato julgamento, passo, desde logo, à análise do mérito da presente demanda, com base no art.
1.013
, do CPC/
15
.

I
nicialmente, destaca-se que o argumento do Município apelante de que se aplicam ao caso em tela as disposições do CPC/73, não merece prosperar.

Segundo o Enunciado Administrativo 03/2016 do STJ, “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC”.

Nesses termos, tendo a sentença apelada sido proferida e publicada em 06/12/2018, já sob a vigência do CPC/15, não há que se falar e aplicação das disposições do código de processo civil revogado.

C
onforme se vê da peça vestibular, o Município apelante deflagrou
Leilão
na data de 27/02/2007
,
por meio do qual o ora apelado adquiriu o
veículo Ford Courrier 1.6 L, tipo caminhonete, Placas MTP 4405
(fls. 18/21 e 24)
.

C
omprova
o ente municipal
ter
efetu
ado
o pagamento do valor de R$ 533,00
(quinhentos e trinta e três reais),
representado pelo DUA acostado à fl.

24,
referente
a
taxas
e multas

incidentes sobre o veículo que, em verdade, são de responsabilidade do apelado.

Assim, pleiteia a condenação do apelado ao ressarcimento do montante indicado.

E
xtrai-se da cópia do Documento
Ú
nico de Arrecadaç
ão

acostado à
f
l
.
24
, que
o
ora apelado, embora tenha
arre
m
at
ado
o aludido ve
í
culo
em leilão público
,
não realizou, à época,
a devida transferênc
i
a
do veículo para seu nome
,
de modo que

o
registro de propriedade do
citado
automóvel
permaneceram
em nome do
Município apelante
junto ao DETRAN.

Consequentemente, o ente municipal

se viu obrigado a
arcar co
m

ta
is

despesa
s
que, na realidade, não
são
mais de sua responsabilidade,
pois,
t
ratando-se de bem móvel, a simples tradição transfere a propriedade do veículo automotor
sem
necessi
dade
de registro no órgão de trânsito, até porque, a posse de tais bens faz presumir a propriedade, consoante disposição contida no art. 1.267 do Código Civil.

Para corroborar
, confira-se
o entendimento da jurisprudência pátria
:

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COLISÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONSTATAÇÃO DE QUE A CORRÉ ALIENOU O VEÍCULO ANTES DO EVENTO.
TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE, ADEMAIS, QUE SE OPERA PELA TRADIÇÃO, POUCO IMPORTANDO O FATO DE CONSTAR REGISTRO DO BEM EM NOME DA PARTE.
CARÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. Havendo prova suficiente de que o veículo (semirreboque/carreta) não mais pertencia à corré V. A. Pinto Barbosa Transportes na oportunidade do evento, daí decorre a constatação de sua ilegitimidade para a causa. Cabe ponderar, ademais, que a propriedade dos bens móveis se transfere mediante simples tradição, e com os veículos não é diferente.
O registro no Detran constitui ato posterior à transmissão do domínio, relacionado ao controle administrativo, dele não decorrendo a possibilidade de afirmação da titularidade
[...].
(TJ-SP - AC: 11256552920188260100 SP 1125655-29.2018.8.26.0100, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 06/10/2020, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2020).

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. TRADIÇÃO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PRATICADA POR TERCEIRO APÓS A ALIENAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A compra e venda de veículo se aperfeiçoa com a vontade das partes, havendo a transferência da propriedade com a tradição, sendo irrelevante para tal desiderato o seu registro, motivo pelo qual o fato de o bem encontrar-se ou não alienado fiduciariamente não acarreta consequência de ordem prática no que diz respeito à definição de responsabilidades por eventuais multas ocorridas após a tradição do veículo, não sendo circunstância oponível ao caso dos autos
[...].
(TJ-GO - PROCESSO C
ÍV
EL E DO TRABALHO; Recursos; Apela
ção Cível
/ Remessa Necess
ária
: 00997845520158090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 19/04/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/04/2021).

Assim, como se infere do comprovante de pagamento de fl. 24, os débitos quitados pelo Município apelante referem-se a multas, licenciamento anual do veículo e Seguro DPVAT referentes aos anos de 2008 e 2009, quando já havia sido realizada a venda do automóvel e operada a sua tradição.

Nesses termos, sendo cediço que a compra e venda de veículo se aperfeiçoa com a tradição da coisa, caberia ao comprador/apelado providenciar a transf
e
r
ê
ncia do mesmo junto ao órgão de trânsito, e, consequentemente, arcar com os débitos do automóvel posteriores à realização do negócio jurídico.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto para
anular
a sentença proferida, e nos termos do art.
1.013
do CPC/15, julgo procedente a pretensão autoral,
para condenar o apelado a ressarcir o Município apelante o valor de R$ 533,00 (quinhentos e trinta e três reais). Tratando-se de obrigação líquida, com vencimento certo, o montante deve ser atualizado pelo índice da CGJES com incidência de juros de mora de 1% ao mês (art. 406, do CC/02) a partir do seu vencimento (31/10/2009 – fl. 24) até a citação. Após, deverá ser aplicada tão somente a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária.

C
ondeno o ora apelado ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, §8º do CPC, considerando a natureza e importância da causa, bem como ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

1
Vide art. 63, §3º do CPC/15: “
Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)